Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO DOS INFANTES PARA ACOLHIMENTO EM NÚCLEO FAMILIAR SUBSTITUTO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GENITORA QUE ALEGA REUNIR, NA ATUALIDADE, CONDIÇÕES PARA CUMPRIR OS DEVERES DECORRENTES DA AUTORIDADE PARENTAL EM BENEFÍCIO E NO INTERESSE DE SEUS FILHOS MENORES. ELEMENTO FÁTICO A SER DEMONSTRADO EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SITUAÇÃO NOVA POSSIBILITADORA DO CUMPRIMENTO DOS RELEVANTES MUNUS ATRIBUÍDOS AOS PAIS APENAS ALEGADA. CESSAÇÃO DAS CAUSAS DETERMINANTES DA PERDA DO PODER FAMILIAR NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, exige demonstração da presença cumulativa dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. O poder familiar está inserido no contexto dos direitos relacionados à paternidade e maternidade responsáveis, à tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e à proteção integral da criança e do adolescente. A perda ou suspensão do poder familiar pelos pais é sanção somente imposta por decisão judicial em procedimento que há, necessariamente, de observar o devido processo legal resguardando o contraditório e a ampla defesa. Como conjunto de deveres e obrigações dos pais em relação aos filhos, tem como essência salvaguardar o bem-estar da criança ou do adolescente e se norteia pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. No caso, indica o conjunto probatório a manifesta inaptidão da genitora para cumprir, em relação aos filhos menores, os deveres relacionados no art.1.634 do CC. Ademais, são suficientes os elementos informativos a evidenciar estarem os menores em situação de abandono, negligenciados e sem afeto familiar. Relato do Conselho Tutelar e da entidade de acolhimento não desautorizados por quaisquer elementos de convicção, motivo pelo qual não basta simples afirmação da genitora de que na atualidade melhorou sua condição de vida reunido meios para cumprir o relevante múnus a ele, como genitora, legalmente atribuído. Caso concreto em que também o transcurso de tempo aponta no sentido de que melhor atende ao interesse dos menores desde logo inscrevê-los em cadastro de adoção, com o que maiores chances terão para serem colocados em família substituta. Inscrição em cadastro de adoção das crianças que se mostra justificada pelas especiais circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.